Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701475-28.2021.8.07.0006 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: AVANI AGRIPINA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Obrigação de fazer. Plano de saúde. Injustificada recusa injustificada em fornecer medicamento. Dano moral configurado. Honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa (CPC 85, §2°). 1. Posto que lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o paciente de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente. 2. A recusa injustificada de cobertura ao tratamento médico causou dano moral, cuja compensação foi assegurada em valor (R$ 15.000,00) que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Tem caráter subsidiário o critério da equidade previsto no CPC 85, § 8o, não se sobrepondo ao da legalidade (§ 2o), salvo nas estritas hipóteses que contempla e que são alheias ao caso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 188, inciso I, do Código Civil, sustentando a legitimidade da negativa de cobertura ante a expressa previsão contratual que a ampara. Acresce que o medicamento em comento foi indicado para tratamento off label e que, por não constar do rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), não estaria obrigada a custeá-lo. Conclui que não há qualquer ato ilícito apto a ser indenizado; b) artigo 85, § 8o, do CPC, afirmando que a condenação ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa é indevido, defendendo que a verba deve ser calculada por equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, nem o 85 e 188, inciso I, ambos do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a obrigação de custear medicamento off label e os danos morais, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO - USO OFF LABEL- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label). 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1940157/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022) (g.n.). No tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do REsp no 1.746.072/PR, decidiu que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa. Excepcionalmente, poderão ser fixados por apreciação equitativa, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, conforme acórdão proferido em 13/02/19. 2. Desta forma, a fixação por equidade, prevista no art. 85, § 8o, do CPC/2015, deve ser aplicada somente de forma subsidiária e excepcional, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, inclusive quando vencida a Fazenda Pública. 3. Não houve, neste momento processual, procedência da demanda originária, apenas da ação rescisória, de modo que não há falar em condenação ou proveito econômico obtido pelo autor da ação rescisória. Assim, mostra-se devida a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa. 4. No caso, o valor dado à causa da ação rescisória foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ano de 2013, de modo que, atualizando-se este montante para os dias atuais, o valor dos honorários sucumbenciais será superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), como alegado pelo agravante. 5. Destaque-se que, a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa é reservada para os casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso, pois o valor da causa (R$ 100.000,00) não pode ser qualificado como muito baixo e o proveito econômico visado pela autora da ação rescisória não é inestimável ou irrisório. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1887784/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/11/2021) (g.n.). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009